Tribunal: TJSP
Processo: 2272845-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r – Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 - Irresignação – Pedido de efeito suspensivo indeferido – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC - Decisão mantida – Recurso negado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272845-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Apresentação das planilhas com os informes necessários para elaboração da conta de liquidação complementar – Prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 - Irresignação – Pedido de efeito suspensivo indeferido – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC - Decisão mantida – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272845-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MARIA CRISTINA DE
CAMPOS E SILVA, ANGELA MODESTO VELOSO, JURACY JOSEPHA TIBURCIO
DA SILVA, MANOEL CONSTANTE, JOÃO PASCHOALINI, AGENOR MAXIMIANO
DA SILVA, ALBERTINO DE OLIVEIRA, APARECIDA MACIEL PEREIRA, CLEYDE
MARIA DE MATTIS FLANAUS, ISAO USHIZIMA, SELMA MARIA LAGES
MENDES, ANTONIA CELINA LIMA, CATARINA DOS SANTOS, CELIA GOTO
ISHIKAWA, LAHILDE MARTINS DEL NERO, LIGIA HELENA GOERTZ BARRETO,
MAFROA AUXILIADORA MENDES DE SOUZA, PAULO ALVES, QUELER
CRISTINA HILARIO DO NASCIMENTO, RAFAEL LIBANOIO DA SILVA,
ROSALICE MOREIRA NERY, ZILDA ARDISSON, LUZIA REGINA PAGLIONE,
SILVANA BRASILIA SACCHETTI, URIAS DE OLIVEIRA CRUZ, NELSON JOSÉ DA
SILVA, DEA AMALIA PANIZZA, TEREZINHA MARIANO DA SILVA, LUIZ
ANTONIO PADULA, MARIA NILDETE RODRIGUES DA SILVA, MARIA VITA
DOMINGOS DE FARIA, LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO, PAULO JUSTINO,
ROSA MARIA CANDIDA RODRIGUES DOS SANTOS, EUNICE MITIKO OKUDA,
WILSON LOPES PEREIRA, TEREZINHA ELYSA RODRIGUES DA SILVA,
BERNARDINO TEODORO NUNES, CLEMENTE CORREIA DA COSTA, IVONE
MARIA LAGES, MARIA BENEDITA DOS SANTOS CELESTINO DA SILVA, NADIA
LUCIANO, PEDRO BEZERRA e ROQUE DE PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2272845-51.2019.8.26.0000 -Voto no 35.332 JV
2
Agravo de Instrumento no 2272845-51.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo.
Agravado: Maria Cristina de Campos e Silva e Outros.
Juíza prolatora: Simone Gomes Rodrigues Casoretti.
Voto no 35.332
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Apresentação das planilhas com os informes necessários para
elaboração da conta de liquidação complementar Prazo de 5 dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 - Irresignação Pedido de
efeito suspensivo indeferido Não preenchimento dos requisitos
previstos no art. 300 do NCPC - Decisão mantida Recurso
negado.
Vistos.
Municipalidade de são Paulo interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, a qual determinou o prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 para o fornecimento das planilhas com os informes necessários para
a elaboração da conta de liquidação complementar para os exequentes Maria
Cristina Navarro de Campos, referente ao período de 06/99 a 09/99. Aduz
razões para a reforma, pedindo a concessão do efeito suspensivo e o
acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 106).
Contraminuta (fls.111/116)
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão, por cópia às fls. 715
dos autos originários, a qual a qual determinou o prazo de 5 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2272845-51.2019.8.26.0000 -Voto no 35.332 JV
3
multa diária de R$ 1.000,00 para o fornecimento das planilhas com os
informes necessários para a elaboração da conta de liquidação complementar
para os exequentes Maria Cristina Navarro de Campos, referente ao período
de 06/99 a 09/99.
Assim, requer à agravante a cassação da multa diária
estabelecida, bem como quaisquer medidas complementares de cumprimento
da obrigação de fazer até o julgamento desse recurso.
Em que pese a argumentação da agravante, o recurso não
merece prosperar.
Verifica-se que a comprovação relatada, não havia sido
constatado nos autos, também, não havendo justificativa pela ausência do
cumprimento da obrigação de fazer em relação aos agravados.
Assim, a justificativa tardia, e alegada comprovação, deve ser
apreciada e analisada pelo MM. Juiz a quo, não havendo no momento, como
saber se a informação prestada atingiu o efetivo cumprimento da obrigação de
fazer.
A irresignação quanto ao prazo para cumprimento não se
mostra desarrazoado, haja vista que à agravante já possui informações em seu
Banco de dados que comprovam se houve o cumprimento ou não da
obrigação de fazer, com relação aos agravados.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada, nada
há para alterar na r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2272845-51.2019.8.26.0000 -Voto no 35.332 JV
4
Relator